Tribunal: TJMT
Processo: 0000534-29.2000.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000534-29.2000.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARGARITA LUISA AGUILA GONZALEZ - CPF: 242.039.631-68 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), MICHELLE DAYRELL LANNA - CPF: 700.606.301-91 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (APELADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (APELADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO – NÃO REALIZADA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO.

“
No julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018) a SEGUNDA SEÇÃO do STJ firmou a tese de que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, ao qual cumpre zelar por sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo da extinção de seu direito”

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1276523/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000534-29.2000.8.11.0044

APELANTE: MARGARITA LUISA AGUILA GONZALEZ

APELADO: JAIVO DIAS PEREIRA, TEREZA MARGARETE PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA, ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARGARITA LUISA AGUILA GONZALEZ
contra sentença proferida em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0000534-29.2000.8.11.0044 - Cód. 5391 - Proc. 448/2005 - 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em que se extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição.

Sustenta que “
não houve inércia da credora no andamento processual, como também, não houve suspensão do processo, condição para início do computo do prazo de prescrição intercorrente.
”.

Afirma que “
não há nos autos qualquer prova que pudesse justificar a fundamentação empregado pelo juízo “a quo”, para reconhecer a prescrição intercorrente.
”.

Argumenta que,
“
n
ão foi oportunizado as partes manifestarem sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
”.

Expõe que “
Magistrado “a quo” teve entendimento equivocado acerca da matéria, ao reconhecer a prescrição sem estabelecer o marco inicial para o computo do prazo, o que não é aceito para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
”.

Pede o provimento do recurso “
reformando a sentença, requerendo seja reconhecida a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando que o feito retome seu regular prosseguimento”.
(id. 159026379).

E
m contrarrazões,
pede-se o desprovimento do recurso (id. 159026388 e 159026389)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARGARITA LUISA AGUILA GONZALEZ
contra sentença proferida em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0000534-29.2000.8.11.0044 - Cód. 5391 - Proc. 448/2005 - 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em que se extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição.

Verifica-se dos autos que em momento algum o juiz de primeiro grau determinou a intimação da parte para manifestação acerca da possível ocorrência da prescrição. Nem mesmo via diário.

Neste ponto, agiu em erro o juízo de primeiro grau, pois a prévia intimação da parte autora é procedimento necessário antes do reconhecimento da prescrição.

Para se reconhecer a ocorrência da prescrição deve ser observado não apenas o quesito temporal. O julgador considerará a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito, ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos, já que sempre diligente quando intimado a se manifestar.

Ao autor não foi dada a oportunidade de manifestação prévia acerca da prescrição para que o juízo
a quo
concluísse ser desidioso e que, portanto, a prescrição deveria ser reconhecida.

O STJ tem entendido que
“
faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional
(...)”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

Caso o autor fosse intimado sobre a possibilidade de se acolher a prescrição e não tivesse cumprido a determinação judicial, aí sim o processo poderia quem sabe ter sido extinto pela prescrição, pois poderia se configurar sua inércia em dar andamento no feito, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que não houve prévia intimação e o exequente se manteve diligente, dentro do possível.

Em casos tais, a jurisprudência tem entendido que o feito a sentença deve ser reformada, dando o Magistrado o regular andamento do feito em primeira instancia.

O CPC/2015 também disciplina neste sentido.

Nos termos dos artigos 9º e 10º do CPC/2015, necessária a prévia intimação da parte para que se manifestar sobre a hipótese de prescrição intercorrente:

“
Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ”

Acerca da Matéria, trago à colação de PAULO CEZAR PINHEIRO, Advogado e Procurador de Justiça aposentado, em obra coordenada por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, FREDIE DIDIER JR., EDUARDO TALAMINI e BRUNO DANTAS, ao comentar o art. 10, do CPC/2015:

“
17. DECISÃO SURPRESA

O dispositivo em exame também trata do princípio do contraditório, destacando um dos seus pilares: a vedação das decisões surpresa.

Como examinado no item 15, supra,
um dos aspectos sensíveis do contraditório é aquele que assegura as partes o direito de manifestação sobre todas as questões de fato e/ou de direito postas no processo, incluídas aquelas apreciáveis de ofício pelo juiz.
É inerente ao contraditório o direito de as partes influenciarem nas decisões judiciais, as quais deverão enfrentar todos os fundamentos apresentados pelas partes.

A inovação do dispositivo em exame se põe justamente na obrigação de oportunizar as partes que se manifestem previamente à decisão judicial,
seja para aquelas questões conhecíveis de ofício, seja para aqueles fundamentos extraídos das provas constantes dos autos em que as partes debateram.

E a intervenção das partes não se restringe a uma simples manifestação, engloba, também, a de requerer e produzir provas dentro de um tempo compatível com o exercício pleno deste direito, sem o qual não existirá o pleno exercício do contraditório estabelecido no art. 5º, LV, da CF, que deverá ser observado pelo magistrado, também por força do art. 1º, do novo Código de Processo Civil.

Este entendimento é derivado dos cânones do Estado Democrático de Direito, que deve propiciar a maior e mais ampla participação dos jurisdicionados nas esferas decisórias da administração pública, da qual o Judiciário não se exclui.

Ressalta-se por fim, que a consequência da inobservância da norma encampada neste dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, também denominada “decisão de terceira via”, mesmo que não cominada expressamente. E a penalidade justifica-se pelo simples fato de que ela contraria norma fundamental do novo Código de Processo Civil e da própria Constituição Federal.
”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruada Alvim Wambier...[et al.], coordenadores. –São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 81 – destaquei e negritei)

A proibição de decisão surpresa atende ao princípio do contraditório, uma vez que faculta às partes o direito de serem ouvidas sobre todas as questões relevantes do processo, inclusive sobre as matérias passíveis de conhecimento de ofício.

Nessa acepção, no julgamento do recurso EREsp nº 1.604.412 –SC (2016/0125154-1), sob o regime de assunção de competência (art. 947 do CPC), o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, firmou as seguintes teses:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1604412/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018 - destaquei)”

“
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA.1.
No julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018) a SEGUNDA SEÇÃO do STJ firmou a tese de que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, ao qual cumpre zelar por sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo da extinção de seu direito.
2. No presente caso, não se faz necessário anulação do acórdão para exercício do contraditório, pois o exequente teve ampla oportunidade para expor seus argumentos na primeira instância. Além disso, na contraminuta ao agravo de instrumento interposto pelos executados, pôde demonstrar todas as razões pelas quais não teria havido a prescrição intercorrente.3.Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1276523/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018) (destaquei)

Coaduno com o entendimento fixado pelo STJ com efeito vinculante, de que antes da declaração da prescrição intercorrente, deve-se prestigiar a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se à parte exequente, não para dar andamento ao feito, mas para assegurar-lhe a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Além disso, no que tange ao reconhecimento da prescrição há previsões expressas no referido Código acerca da necessidade de prévia oitiva das partes:

“
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”

A propósito, este E. Tribunal de Justiça já se posicionou:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO – LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”
(ED 90170/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018). (destaquei)

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – MOROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário.
A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.
”
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)” (destaquei)

Dessa forma, diante da prolação de sentença sem a prévia intimação da parte exequente para ciência do reconhecimento da prescrição, se faz imperiosa a declaração de nulidade do julgado, tendo em vista a clarividente violação dos artigos 9º e 10º, e parágrafo único do artigo 487, todos do CPC/2015.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a sentença de reconhecimento da prescrição, devendo o feito retornar ao primeiro grau para andamento de acordo com a previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023